Tribunal: TCU
Processo: 017.026/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1522/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e de acordo com o parecer da unidade instrutora (peça 48), em: considerar prejudicada a determinação dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 1774/2017-TCU-Plenário , em razão da superveniência da Lei 13.690/2018, que introduziu o art. 29-A na Lei 11.134/2005 e o art. 12-B na Lei 9.264/1996, cujos atendimentos serão ordinariamente acompanhados pelo Tribunal de Contas da União, conforme já orientado nos Acórdão 9942/2017-TCU-Segunda Câmara , 193/2018-TCU-2a Câmara, 194/2018-TCU-2a Câmara e 439/2020-TCU-Plenário; considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.5 e 9.6 do Acórdão 1774/2017-TCU-Plenário ; encaminhar cópia deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 48), à Polícia Militar do Distrito Federal, à Polícia Civil do Distrito Federal, ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, ao Gestor do Fundo Constitucional do Distrito Federal, ao Distrito Federal, à Controladoria-Geral da União e às Secretarias Executivas do Ministérios da Economia e da Justiça e Segurança Pública; e apensar os presentes autos ao TC Processo 043.927/2012-2 , processo no qual foram proferidas as deliberações monitoradas, nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 017.026/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Constitucional do Distrito Federal 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.